Tribunal: TJMT
Processo: 1005712-63.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005712-63.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MT POCOS ARTESIANOS LTDA - CNPJ: 21.710.607/0001-35 (AGRAVADO), F. B. ARAUJO-COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS - CNPJ: 27.765.717/0001-80 (AGRAVADO), NOVO FUTURO COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 34.042.011/0001-56 (AGRAVADO), ZAPAZ DE JURE SPE LTDA - CNPJ: 35.848.727/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DE BENS DE CAPITAL. VEÍCULOS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. LAUDO TÉCNICO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. VISTORIA IN LOCO. IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA. FUNÇÃO OPERACIONAL COMPROVADA. PROVA QUALITATIVA SUFICIENTE. STAY PERIOD. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em recuperação judicial que deferiu o processamento do feito e declarou a essencialidade de dezenove bens móveis, dentre os quais dois veículos de propriedade do agravante, alienados fiduciariamente mediante cédulas de crédito bancário.

2.
O fundamento da decisão recorrida.
O Juízo de primeiro grau fundamentou o reconhecimento da essencialidade em laudo técnico de constatação prévia elaborado por perito judicial, que realizou vistoria in loco nas dependências das recuperandas, procedendo à análise documental, identificação física e individualizada dos bens, confirmação de titularidade e posse, além da verificação de sua função operacional na cadeia produtiva das empresas em recuperação, que atuam no ramo de perfuração de poços artesianos.

3.
A irresignação do agravante.
O recorrente sustenta que o reconhecimento da essencialidade teria sido genérico e desprovido de elementos probatórios suficientes, alegando a necessidade de apresentação de relatórios pormenorizados contendo dias e horários de utilização dos veículos, escalas de motoristas, quilometragem discriminada, relatórios de resultados práticos e demonstração exata de quantos bens seriam efetivamente necessários à continuidade operacional. Argumenta que os contratos garantidos por alienação fiduciária não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que reconheceu a essencialidade de dois veículos alienados fiduciariamente ao agravante observou os parâmetros legais estabelecidos no art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, especialmente quanto à suficiência do laudo técnico elaborado pelo Administrador Judicial; e (ii) definir se é exigível, para a caracterização da essencialidade de bens de capital, a apresentação de relatórios quantitativos detalhados de utilização, ou se a prova qualitativa da função operacional e da indispensabilidade funcional do bem à atividade empresarial é suficiente para formar o convencimento judicial.

III. Razões de decidir

5. A Lei nº 11.101/2005, em seu art. 49, §3º, estabelece que, embora os créditos garantidos por propriedade fiduciária não se submetam aos efeitos da recuperação judicial, não se permite, durante o prazo de suspensão previsto no art. 6º, §4º, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial. A norma busca harmonizar o direito de propriedade do credor fiduciário com o princípio da preservação da empresa, que encontra amparo nos arts. 47 e 170, III, da Constituição Federal.

6. A essencialidade de bens de capital na recuperação judicial não se mede por critérios quantitativos de produtividade, mas sim pela indispensabilidade funcional do bem ao exercício da atividade empresarial. O reconhecimento da essencialidade deve fundamentar-se em prova técnica que contemple: (a) identificação física e individualizada do bem; (b) confirmação de titularidade e posse; (c) verificação de gravames; (d) análise da função operacional; (e) fundamentação da imprescindibilidade; e (f) contextualização na cadeia produtiva.

7. No caso concreto, o laudo técnico elaborado pelo Administrador Judicial atendeu aos requisitos de pormenorização exigidos, tendo o perito procedido à vistoria in loco, com identificação física e individualizada de cada bem, confirmação de titularidade e posse, e descrição funcional pormenorizada da utilização concreta de cada veículo no contexto operacional das empresas.

8. Quanto ao caminhão de carga, o laudo pericial consignou que sua função é o transporte de insumos, ferramentas e materiais de médio porte cruciais para as operações de perfuração, concluindo que sua ausência romperia a logística operacional. Relativamente à camionete de carga, o laudo especificou que sua função é o deslocamento rápido de ferramentas, peças de reposição e componentes entre a sede e as diversas frentes de serviço.

9. A exigência de relatórios detalhados com dias e horários de uso, escalas de motoristas e quilometragem discriminada extrapola os limites do razoável, impondo à recuperanda ônus probatório desproporcional e incompatível com a situação de crise. A essencialidade é conceito qualitativo, importando verificar se o bem desempenha função relevante no processo produtivo.

10. O reconhecimento da essencialidade não implica perda da garantia fiduciária, mantendo o agravante sua condição de proprietário e conservando todos os direitos inerentes a essa posição. Posterga-se, temporariamente, apenas o exercício da pretensão de excussão da garantia, pelo prazo de 180 dias previsto no art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005, tratando-se de restrição proporcional que equilibra o direito de propriedade do credor garantido com o interesse público na preservação da empresa.

11. A jurisprudência desta Corte reconhece a suficiência do laudo de constatação prévia elaborado pelo Administrador Judicial, com vistoria in loco e identificação pormenorizada, como meio probatório idôneo para demonstrar a essencialidade de bens de capital.

IV. Dispositivo e tese

12. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Durante o stay period, é vedada a retirada ou venda de bens de capital essenciais à atividade da recuperanda, ainda que vinculados a crédito extraconcursal de propriedade fiduciária, nos termos do art. 49, § 3º, parte final, da Lei nº 11.101/2005. 2. A essencialidade de bens de capital na recuperação judicial mede-se pela indispensabilidade funcional do bem ao exercício da atividade empresarial, sendo suficiente a prova qualitativa da função operacional concreta. 3. O laudo técnico elaborado pelo Administrador Judicial com vistoria in loco, identificação física e individualizada dos bens, confirmação de titularidade e posse, e descrição pormenorizada da função operacional constitui meio probatório idôneo para demonstrar a essencialidade. 4. O reconhecimento da essencialidade é medida temporária, limitada ao período de suspensão, sem perda definitiva da garantia ou do direito de propriedade do credor fiduciário."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXII, 47, 170, III; Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, § 4º, 47 e 49, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1045856-16.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2026; TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1035948-32.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 25.02.2026.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT nos autos da recuperação judicial n. 1005551-42.2025.8.11.0015, em que figuram como recuperandas
MT POÇOS ARTESIANOS LTDA, F. B. ARAUJO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS e NOVO FUTURO COMÉRCIO DE PEÇAS E TRANSPORTE LTDA,
que declarou a essencialidade de diversos bens móveis, incluindo dois veículos de propriedade do agravante.

Alega o recorrente que o processo de recuperação judicial foi distribuído em 19/05/2025, com pedido de reconhecimento da essencialidade de bens indicados pelas recuperandas na petição inicial e que o Administrador Judicial apresentou manifestação sobre a essencialidade dos bens nos identificadores 199981907 e 199981909. Posteriormente, foi proferida decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial e declarou a essencialidade de dezenove bens móveis das recuperandas, fundamentando-se no laudo de constatação prévia apresentado pelo perito nomeado, com base em vistoria in loco realizada nas dependências das requerentes, análise documental, identificação física e individualizada dos bens, confirmação de titularidade e posse, além da verificação de sua função operacional.

Aduz que dentre os bens declarados essenciais estão aqueles alienados fiduciariamente a este agravante, objeto das Cédulas de Crédito Bancário n. 180463470 e n. 701299330, sendo que os contratos garantidos por alienação fiduciária não se sujeitam à dinâmica da recuperação judicial, na forma do art. 49, §3º e 4º da Lei 11.101/05.

Para reforçar sua alegação, argumenta que é extremamente importante que haja relatório elaborado acerca de todos os bens existentes em nome do grupo com a identificação de todos os maquinários, o quanto e como estão produzindo, relatórios de resultados práticos ou avaliação técnica e a capacidade produtiva, para que se possa aferir qual a real essencialidade.

Argumenta juridicamente que não há possibilidade de reconhecimento genérico da essencialidade de diversos bens, considerando a desídia da própria interessada em fornecer os documentos comprobatórios para demonstração da essencialidade destes bens.

Por fim, requer preliminarmente a concessão de tutela antecipada recursal para suspender a decisão agravada até que o administrador judicial nomeado nos autos de origem apresente relatório pormenorizado com o levantamento dos bens, considerando a real projeção da atividade empresarial e quantos bens são necessários, para fins de comprovação da essencialidade de bens. No mérito, requer seja dado provimento ao agravo de instrumento.

A tutela de recursal foi indeferida por este Relator, conforme decisão de Id. 346715885, o que levou a oposição de embargos de declaração pelo agravante (id. 349456864), os quais foram rejeitados pela decisão de Id. 356181854.

Em contrarrazões (Id. 352822361), a parte recorrida
MT POÇOS ARTESIANOS LTDA E OUTROS
alega que a decisão não foi genérica, tendo o Magistrado fundamentado seu convencimento no laudo técnico de constatação prévia elaborado pelo Perito Judicial nomeado, que realizou vistoria
in loco
e atestou a indispensabilidade dos bens para as operações das agravadas.

Sustentam que as agravadas atuam no ramo de perfuração de poços, atividade que necessita invariavelmente de transporte de pessoal, cargas e equipamentos, sendo os dois veículos ativos imprescindíveis para a execução de seus contratos e para a geração de receita necessária ao soerguimento.

Argumentam que a tentativa do agravante de desqualificar o laudo do Administrador Judicial, sem apresentar qualquer prova técnica em contrário, revela-se como mero inconformismo., que busca impor às agravadas um ônus probatório excessivo não previsto em lei, pois a exigência de relatórios de produtividade desvirtuaria a finalidade do art. 49, §3º, da LRF, que visa proteger a função do bem dentro da empresa em crise.

Por fim, requerem seja negado provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

A

Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ao fundamento de que, embora o agravante sustente a ausência de demonstração individualizada da essencialidade dos bens, os laudos acostados aos autos de origem identificaram os ativos, sua localização, posse, titularidade, gravames, função operacional e vinculação à cadeia produtiva das recuperandas ((Id. 363820393).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se em verificar se a decisão que reconheceu a essencialidade de dois veículos alienados fiduciariamente ao agravante – um caminhão de carga e uma camionete de carga – observou os parâmetros legais estabelecidos no art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, ou se, como alega o recorrente, seria necessária comprovação adicional e detalhada de uso efetivo dos bens na atividade produtiva das empresas em recuperação.

A questão demanda análise criteriosa do alcance e dos limites da proteção conferida aos bens de capital essenciais durante o
stay period
, especialmente quando tais bens constituem garantia fiduciária de crédito extraconcursal.

Isso porque, embora o crédito garantido por alienação fiduciária não se submeta aos efeitos da recuperação judicial, a parte final do §3º do art. 49 da Lei nº 11.101/2005 estabelece uma exceção à regra, ao dispor que não se permite durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

A decisão agravada deferiu o processamento da recuperação judicial das agravadas e, entre outras determinações, reconheceu a essencialidade de diversos bens móveis, com base no laudo técnico apresentado pelo perito nomeado nos autos e na comprovação da utilização dos bens na atividade produtiva dos recuperandos, senão vejamos:

6. DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ESSENCIALIDADE DE BENS:

(...)
Verifica-se, portanto, que, para a caracterização de bem de capital essencial, é necessário que o bem seja corpóreo (móvel ou imóvel), esteja na posse direta da recuperanda, seja de sua titularidade, efetivamente utilizado no processo produtivo e não seja perecível nem consumível, de modo que, se for o caso, possa ser restituído ao credor fiduciário ao final do stay period. Além disso, a imprescindibilidade do bem deve ser fundamentada, com indicação coerente de suas características técnicas e de sua função na cadeia produtiva, a fim de permitir a formação do convencimento judicial quanto à sua essencialidade.

No caso,
o laudo de constatação prévia (ids. 199981907 e 199981909) analisou os bens indicados pelos requerentes, com base em vistoria in loco realizada nas dependências das requerentes, com análise documental, identificação física e individualizada dos bens, confirmação de titularidade e posse, além da verificação de sua função operacional. Com base no laudo técnico e na comprovação da utilização dos bens na atividade produtiva dos recuperandos, reconheço a essencialidade dos bens móveis abaixo, que devem permanecer na posse dos requerentes durante o período de blindagem, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/05:

1. MARCA/MODELO/VERSÃO: SR/RODOFORTSA SRPL 3E. ESPÉCIE/TIPO: CARGA SEMI-REBOQUE. PLACA: RAR 3J26. ANO: 2020. MODELO: 2021. COR: PRETA. CHASSI: 95TA1353LMS102285. 2. MARCA/MODELO/VERSÃO: SR/METALESP BASC 3E. ESPÉCIE/TIPO: CARGA SEMIREBOQUE. PLACA: RAX 8D09. ANO: 2021. MODELO: 2021. COR: PRETA. CHASSI: 9A9SRCBA3M1DK4560. 3. MARCA/MODELO/VERSÃO: MAN/TGX 29.480 6X4 T. ESPÉCIE/TIPO: TRAÇÃO CAMINHÃO TRATOR. PLACA: QBE1H80. ANO: 2017. MODELO: 2018. COR: BRANCA. CHASSI: 9532AXAZ5JE800532. 4. MARCA/MODELO/VERSÃO: FIAT/STRADA FREEDOM CD13. ESPÉCIE/TIPO: ESPECIAL CAMINHONETE. PLACA: RRW3E79. ANO: 2023. MODELO: 2023. COR: BRANCA. CHASSI: 9BD281BPJPYE26237. 5. MARCA/MODELO/VERSÃO: FORD/CARGO 1519 B. ESPÉCIE/TIPO: CARGA CAMINHÃO. PLACA: AXZ4B83. ANO: 2013. MODELO: 2013. COR: BRANCA. CHASSI: 9BFXEB2B5DBS40607. 6. MARCA/MODELO/VERSÃO: FIAT/STRADA ENDURANCE CS. ESPÉCIE/TIPO: CARGA CAMINHONETE. PLACA: RHP9G75. ANO: 2021. MODELO: 2022. COR: BRANCA. CHASSI: 9BD281A22NYW76624.
7.
MARCA/MODELO/VERSÃO: VW/29.520 METEOR 6X4. ESPÉCIE/TIPO: TRAÇÃO CAMINHÃO TRATOR. PLACA: RRL5G47. ANO: 2022. MODELO: 2023. COR: BRANCA. CHASSI: 9539B8TJ8PR200758. 8. MARCA/MODELO/VERSÃO: VW/29.520 METEOR 6X4. ESPÉCIE/TIPO: TRAÇÃO CAMINHÃO TRATOR. PLACA: RRL5G57. ANO: 2022. MODELO: 2023. COR: BRANCA. CHASSI: 9539B8TJ4PR200756. 9. MARCA/MODELO/VERSÃO: VW/DELIVERY 11.180. ESPÉCIE/TIPO: CARGA CAMINHÃO. PLACA: ROW1H07. ANO: 2023. MODELO: 2023. COR: BRANCA. CHASSI: 9535E6TB3PR056538. 10. MARCA/MODELO/VERSÃO: FIAT/MOBI LIKE. ESPÉCIE/TIPO: PASSAGEIRO AUTOMÓVEL. PLACA: SDQ4F97. ANO: 2022. MODELO: 2023. COR: BRANCA. CHASSI: 9BD341ACZPY815529. 11. MARCA/MODELO/VERSÃO: FIAT/MOBI LIKE. ESPÉCIE/TIPO: PASSAGEIRO AUTOMÓVEL. PLACA: SDQ4C31. ANO: 2022. MODELO: 2023. COR: BRANCA. CHASSI: 9BD341ACZPY815818. 12. MARCA/MODELO/VERSÃO: M. BENZ ACTROS 2651S 6X4. ESPÉCIE/TIPO: TRAÇÃO CAMINHÃO TRATOR. PLACA: RAR3D22. ANO: 2021. MODELO: 2021. COR: BRANCA. CHASSI: 9BM963414MB205853. 13. MARCA/MODELO/VERSÃO: SR/LIBRELATO CRBAENI2 2E. ESPÉCIE/TIPO: CARGA SEMI-REBOQUE. PLACA: RAT3E60. ANO: 2020. MODELO: 2021. COR: PRETA. CHASSI: 97T0BN442M2006526. 14. MARCA/MODELO/VERSÃO: R/LIBRELATO DLCBQRI2 2E. ESPÉCIE/TIPO: ESPECIAL REBOQUE. PLACA: RAT3F50. ANO: 2020. MODELO: 2021. COR: PRETA. CHASSI: 97TD0N412M2004296. 15. MARCA/MODELO/VERSÃO: R/LIBRELATO DLCBQRI2 2E. ESPÉCIE/TIPO: ESPECIAL REBOQUE. PLACA: RAT3F50. ANO: 2020. MODELO: 2021. COR: PRETA. CHASSI: 97TD0N412M2004296. 16. MARCA/MODELO/VERSÃO: M. BENZ/ACTROS 2651S 6X4. ESPÉCIE/TIPO: TRAÇÃO CAMINHÃO TRATOR. PLACA: RAV4H77. ANO: 2021. MODELO: 2021. COR: BRANCA. CHASSI: 9BM963414MB214752. 17. MARCA/MODELO/VERSÃO: VW/29.520 METEOR 6X4. ESPÉCIE/TIPO: TRAÇÃO CAMINHÃO TRATOR. PLACA: RRM7F36. ANO: 2022. MODELO: 2023. COR: BRANCA. CHASSI: 9539B8TJXPR200468. 18. MARCA/MODELO/VERSÃO: M. BENZ/ACTROS 2651S 6X4. ESPÉCIE/TIPO: TRAÇÃO CAMINHÃO TRATOR. PLACA: RRP7C36. ANO: 2022. MODELO: 2022. COR: CINZA. CHASSI: 9BM963414NB263496. 19. MARCA/MODELO/VERSÃO: M. BENZ/ACTROS 2651S 6X4. ESPÉCIE/TIPO: TRAÇÃO CAMINHÃO TRATOR. PLACA: RRP7J87. ANO: 2022. MODELO: 2022. COR: BRANCA. CHASSI: 9BM963414NB279016.

Ressalte-se que, embora a lista de bens indicada no pedido de reconhecimento da essencialidade contemple número superior de ativos, conforme informado pelo perito (id. 199981907), parte deles já não se encontra na posse das requerentes, por terem sido objeto de busca e apreensão.

Assim, o reconhecimento da essencialidade limita-se aos bens acima indicados, atualmente sob a posse da devedora, não implicando, por si só, em reintegração de ativos eventualmente já retirados.

Posteriormente, foi proferida decisão complementar que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante, por inexistência de omissão na decisão embargada, ocasião em que o Juízo de primeiro grau afirmou que a análise acerca da essencialidade dos bens considerou o laudo técnico apresentado pelo perito nomeado nos autos (id. 199981907 e 199981909), assim como a utilização dos citados bens na atividade empresarial dos recuperandos.

De fato, verifica-se que o Juízo de primeiro grau, ao reconhecer a essencialidade do bem em questão, fundamentou sua decisão em laudo técnico elaborado pelo Administrador Judicial, que realizou vistoria in loco nas dependências das recuperandas, com análise documental, identificação física e individualizada dos bens, confirmação de titularidade e posse, além da verificação de sua função operacional.

Nesse passo,
considerando a atuação da parte agravada no ramo de transporte de cargas
, conforme consta dos autos, os veículos
“7. MARCA/MODELO/VERSÃO: VW/29.520 METEOR 6X4. ESPÉCIE/TIPO: TRAÇÃO CAMINHÃO TRATOR. PLACA: RRL5G47. ANO: 2022. MODELO: 2023. COR: BRANCA. CHASSI: 9539B8TJ8PR200758. 8. MARCA/MODELO/VERSÃO: VW/29.520 METEOR 6X4. ESPÉCIE/TIPO: TRAÇÃO CAMINHÃO TRATOR. PLACA: RRL5G57. ANO: 2022. MODELO: 2023. COR: BRANCA. CHASSI: 9539B8TJ4PR200756. 17. MARCA/MODELO/VERSÃO: VW/29.520 METEOR 6X4. ESPÉCIE/TIPO: TRAÇÃO CAMINHÃO TRATOR. PLACA: RRM7F36. ANO: 2022. MODELO: 2023. COR: BRANCA. CHASSI: 9539B8TJXPR200468”
, objeto da controvérsia,
apresentam-se como bens essenciais à atividade empresarial
, sendo sua utilização diretamente relacionada ao core business das recuperandas.

A Lei nº 11.101/2005, em seu artigo 49, §3º, estabelece regime jurídico peculiar para os créditos garantidos por propriedade fiduciária, arrendamento mercantil e figuras equiparadas. Embora tais créditos não se submetam aos efeitos da recuperação judicial, o dispositivo consagra exceção importante: durante o prazo de suspensão previsto no art. 6º, §4º, não se permite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos
bens de capital essenciais
à sua atividade empresarial.

A ratio essendi da norma repousa na necessidade de harmonizar dois valores fundamentais: de um lado, a proteção do direito de propriedade do credor fiduciário, assegurado constitucionalmente; de outro, o princípio da preservação da empresa, que informa todo o sistema recuperacional e encontra amparo nos artigos 47 e 170, III, da Constituição Federal.

Não se trata, portanto, de aniquilar o direito do credor garantido, mas de postergar temporariamente o exercício da pretensão de excussão da garantia, pelo tempo estritamente necessário a permitir que a empresa em crise possa implementar as medidas de reestruturação contempladas no plano de recuperação.

A essencialidade, nesse contexto, não se mede por critérios de eficiência econômica ou de produtividade quantitativa, mas sim pela
indispensabilidade funcional
do bem ao exercício da atividade empresarial. O que a lei exige é a demonstração de que o bem integra a cadeia produtiva de forma tão relevante que sua retirada comprometeria, de modo significativo, a continuidade operacional da empresa.

No caso dos autos, a decisão recorrida fundou-se em laudo técnico elaborado pelo Administrador Judicial, profissional auxiliar do juízo dotado de expertise para a análise da situação econômico-financeira da empresa em recuperação e da essencialidade dos bens que compõem seu ativo operacional.

Importante registrar que, neste ponto, cumpre registrar
que o agravante tem razão ao sustentar que a declaração de essencialidade não pode decorrer de análise superficial ou genérica
. A proteção conferida pelo art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, por representar exceção à regra geral de que os créditos com garantia fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, deve ser reconhecida mediante prova robusta e pormenorizada.

O laudo técnico elaborado pelo Administrador Judicial ou por perito nomeado pelo juízo deve, efetivamente, ir além de meras afirmações genéricas sobre a importância do bem. É imperioso que o trabalho pericial contemple:

a)
Identificação física e individualizada do bem
, com especificação de marca, modelo, ano, placa, chassi e demais características que permitam sua perfeita individualização;

b)
Confirmação da titularidade e da posse
, mediante análise da documentação pertinente e constatação in loco da efetiva detenção do bem pela recuperanda;

c)
Verificação da existência de gravames
, especialmente alienação fiduciária, arrendamento mercantil ou outras formas de garantia real, com identificação do credor garantido;

d)
Análise da função operacional do bem
, com descrição detalhada de sua utilização concreta no processo produtivo ou na prestação de serviços que constitui a atividade-fim da empresa;

e)
Fundamentação técnica da imprescindibilidade
, demonstrando, de forma objetiva, as razões pelas quais a ausência do bem comprometeria a continuidade da atividade empresarial, com indicação das consequências operacionais de sua eventual retirada;

f)
Contextualização na cadeia produtiva
, evidenciando como o bem se insere no conjunto dos ativos operacionais e qual sua relevância para a execução dos contratos em andamento e para a geração de receita.

A exigência de laudo pormenorizado não constitui formalismo excessivo ou obstáculo desarrazoado ao reconhecimento da essencialidade
. Ao contrário, trata-se de garantia fundamental tanto para a recuperanda – que terá decisão judicial solidamente fundamentada, menos sujeita a reversão em grau recursal – quanto para o credor garantido – que não verá seu direito de propriedade restringido sem motivação técnica adequada.

Além disso, a elaboração de laudo detalhado permite ao Poder Judiciário exercer, de forma criteriosa e responsável, o controle sobre a real necessidade de manutenção do bem na posse da recuperanda, evitando que o instituto da essencialidade seja utilizado de forma abusiva ou estratégica para simplesmente postergar a satisfação de créditos extraconcursais.

Na hipótese, ao que se extrai dos laudos elaborados pelo Administrador Judicial nos Id. 199981907 e 199981909

dos autos de origem
, constata-se que o trabalho pericial atendeu, de forma satisfatória, aos requisitos acima enunciados.

Com efeito, o perito procedeu a
vistoria in loco
nas dependências das recuperandas, ocasião em que realizou:

Identificação física e individualizada de cada bem
, com especificação completa de marca, modelo, ano de fabricação, placa, chassi e cor, permitindo a perfeita individualização dos ativos;

Confirmação de titularidade e posse
, mediante análise da documentação anexada aos autos (contratos de financiamento com alienação fiduciária) e constatação da presença física dos veículos na base operacional do grupo econômico;

Descrição funcional pormenorizada
, explicitando a utilização concreta de cada veículo no contexto operacional das recuperandas.

Quanto ao
caminhão de carga
(FORD/CARGO 1519 B, Placa AXZ4B83), o laudo pericial consignou expressamente que sua função é o transporte de insumos, ferramentas e materiais de médio porte que são cruciais para a montagem e operação nos locais de perfuração, diferenciando-o do caminhão trator destinado a equipamentos pesados. O perito foi categórico ao afirmar que a ausência deste veículo de carga romperia essa logística, paralisando a obra por falta de insumos básicos ou de uma peça de reposição, concluindo que o bem qualifica-se como bem de capital essencial e imprescindível à continuidade das operações.

Relativamente à
camionete de carga
(FIAT/STRADA ENDURANCE CS, Placa RHP9G75), o laudo especificou que sua vocação é estritamente logística, sendo utilizada para o deslocamento rápido de ferramentas, peças de reposição, componentes hidráulicos e elétricos, e outros insumos entre a sede, a unidade industrial e as diversas frentes de serviço. O perito fundamentou a imprescindibilidade deste bem em sua flexibilidade e rapidez na logística de suporte, ressaltando que operações de perfuração e manutenção frequentemente demandam peças ou ferramentas não previstas, e a paralisação de uma equipe ou de um maquinário aguardando um item pode gerar prejuízos e atrasos contratuais.

Verifica-se, portanto, que o laudo não se limitou a afirmações abstratas ou genéricas. Ao contrário, individualizou cada bem, descreveu sua função específica na cadeia operacional das recuperandas – que atuam no ramo de perfuração de poços artesianos – e demonstrou, de forma técnica e fundamentada, a razão pela qual a retirada de tais veículos comprometeria a atividade empresarial.

Ademais, o laudo foi complementado por
registro fotográfico
(Id. 199981909), que documenta visualmente a presença dos veículos na base operacional das recuperandas, conferindo maior credibilidade à constatação pericial.

O agravante sustenta que o laudo seria insuficiente por não conter informações de uso dos dias e horários, registros dos funcionários responsáveis pela sua utilização, relatórios de resultados práticos ou avaliação técnica de quantos bens são necessários à continuidade da operação.

Embora seja correto afirmar, como fiz linhas acima, que o laudo deve ser pormenorizado e tecnicamente fundamentado, isso não significa exigir da recuperanda – empresa em grave crise financeira e, muitas vezes, também administrativa – a apresentação de controles gerenciais sofisticados que, na prática, poucas empresas brasileiras, mesmo em situação regular, efetivamente mantêm.

A exigência de relatórios com dias e horários de uso, escalas nominais de motoristas, quilometragem diária discriminada e vinculação de cada bem a contratos específicos extrapola os limites do razoável e transforma a prova da essencialidade em verdadeira probatio diabólica.

O que a lei exige – e foi adequadamente demonstrado nos autos – é a comprovação da
função operacional
do bem e de sua
indispensabilidade funcional
ao exercício da atividade empresarial. Essa prova não se faz, necessariamente, por meio de relatórios quantitativos de utilização, mas sim mediante análise técnica qualitativa que demonstre o papel do bem na cadeia produtiva e as consequências de sua eventual ausência.

Ademais, a essencialidade é conceito
qualitativo
, não quantitativo. O que importa é verificar se o bem desempenha função relevante no processo produtivo, de modo que sua ausência comprometa a operação da empresa. Não se trata de auditar a performance gerencial ou de avaliar se a empresa poderia, eventualmente, operar de forma mais enxuta com menor número de veículos.

Exigir das recuperandas a apresentação de relatórios detalhados de uso, com quilometragem diária, escala de motoristas, e vinculação de cada bem a contratos específicos, equivaleria a impor ônus probatório desproporcional e incompatível com a situação de crise que justamente motivou o pedido de recuperação judicial.

O que a lei exige é a comprovação da
função operacional
do bem e de sua
indispensabilidade
ao exercício da atividade. Essa prova foi produzida de forma adequada e suficiente por meio do laudo técnico elaborado pelo Administrador Judicial.

A jurisprudência desta Corte tem reconhecido a suficiência do laudo de constatação prévia como meio probatório idôneo para demonstrar a essencialidade de bens de capital, senão vejamos:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. BEM DE CAPITAL. ESSENCIALIDADE RECONHECIDA COM BASE EM LAUDO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. SUSPENSÃO DE ATOS DE CONSTRIÇÃO DURANTE O STAY PERIOD. MANUTENÇÃO NA POSSE DO DEVEDOR. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de recuperação judicial que reconheceu a essencialidade de diversos bens, dentre eles um veículo automotor (Fiat Toro), determinando sua permanência na posse da recuperanda durante o período de blindagem previsto na Lei nº 11.101/2005 . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Definir se o veículo automotor pode ser mantido na posse da recuperanda em razão de sua essencialidade; e estabelecer se houve fundamentação suficiente e individualizada quanto à declaração de essencialidade do bem. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei 11 .101/2005 orienta-se pela preservação da empresa (art. 47), autorizando, no stay period (art. 6º, caput e § 4º), a suspensão de atos de constrição sobre bens de capital essenciais, inclusive quando o crédito não se submete aos efeitos da recuperação (art. 49, § 3º, parte final). Mesmo para créditos extraconcursais de proprietário fiduciário, a retirada/venda de bens de capital essenciais é vedada durante o período de suspensão (art. 49, § 3º). O veículo objeto do agravo se enquadra como bem de capital e sua essencialidade foi atestada por laudo técnico do administrador judicial, que analisou individualmente a função de cada bem, com base em documentação, fotografias e descrição das atividades desempenhadas. O reconhecimento da essencialidade é medida temporária, limitada ao período de suspensão, sem perda definitiva da garantia ou do direito de propriedade do credor fiduciário, cujo exercício poderá ocorrer após o stay, se mantida a inadimplência . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: Durante o stay period, é vedada a retirada ou venda de bens de capital essenciais à atividade da recuperanda, ainda que vinculados a crédito extraconcursal de propriedade fiduciária (art. 49, § 3º, parte final, da Lei 11 .101/2005). Bem de capital, na recuperação judicial, é o bem corpóreo, na posse direta da devedora, não perecível/consumível e restituível ao credor ao término do stay, se persistir a inadimplência
. Laudo técnico da Administradora Judicial com vistoria in loco e identificação pormenorizada é meio idôneo para comprovar a essencialidade e a posse dos bens
. O reconhecimento da essencialidade é medida temporária e não implica extinção ou prejuízo definitivo da garantia fiduciária. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10458561620258110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 18/03/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2026)

EMENTA DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE . VEÍCULOS DE TRANSPORTE. ESSENCIALIDADE COMPROVADA POR LAUDO TÉCNICO. MANUTENÇÃO NA POSSE DA RECUPERANDA DURANTE O STAY PERIOD. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em sede de recuperação judicial, declarou a essencialidade de veículos alienados fiduciariamente em favor do agravante, impedindo sua retirada do estabelecimento da empresa recuperanda durante o stay period. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se os veículos alienados fiduciariamente em favor da instituição financeira agravante, especialmente aqueles que sofreram acidentes (placas QCN2I34, RHI5C24 e QTM0D87), podem ser considerados bens essenciais à atividade empresarial da recuperanda, impedindo sua retirada durante o período de suspensão previsto no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005 . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embora os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetam aos efeitos da recuperação judicial, conforme dispõe o art. 49, § 3º, da Lei nº 11 .101/2005, o mesmo dispositivo veda expressamente a venda ou retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial durante o stay period. 4. No caso concreto, a essencialidade dos veículos foi devidamente comprovada por laudo de constatação prévia elaborado por perito judicial que, após diligência in loco, atestou que os veículos relacionados constituem o núcleo operacional da empresa transportadora, sendo empregados diretamente na prestação de serviços de transporte especializado. 5 . O fato de alguns veículos estarem temporariamente em manutenção devido a acidentes não descaracteriza sua essencialidade, conforme esclarecido pelo Administrador Judicial, que informou que dois deles estão em manutenção com retorno previsto até o final de novembro de 2025, e um já foi reparado e reintegrado à frota ativa. 6. A declaração de essencialidade não implica perda definitiva da garantia ou do direito de propriedade do credor fiduciário, mas apenas impede temporariamente a retirada dos bens durante o stay period, como medida voltada à preservação da atividade econômica, em consonância com o princípio da preservação da empresa previsto no art. 47 da Lei nº 11 .101/2005. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido . Tese de julgamento: 1. Durante o stay period, é vedada a retirada ou venda de bens de capital essenciais à atividade da recuperanda, ainda que vinculados a crédito extraconcursal de propriedade fiduciária, nos termos do art. 49, § 3º, parte final, da Lei 11.101/2005.
2. Veículos de transporte são considerados bens essenciais à atividade empresarial de empresa transportadora, mesmo quando temporariamente em manutenção, desde que comprovada sua utilização efetiva na operação da empresa. 3. A declaração de essencialidade fundamentada em laudo técnico com análise individualizada dos bens não configura decisão genérica e atende aos requisitos legais
. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10359483220258110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 25/02/2026, Gabinete 3 - Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/03/2026)

Por fim, Importante ressaltar que o reconhecimento da essencialidade não implica perda ou esvaziamento da garantia fiduciária. O agravante mantém integralmente sua condição de proprietário fiduciário dos veículos e conserva todos os direitos inerentes a essa posição jurídica.

O que se posterga, temporariamente, é apenas o exercício da pretensão de excussão da garantia, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto no art. 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005, prorrogável nas hipóteses legais.

Trata-se de restrição temporária e proporcional, que busca equilibrar adequadamente os interesses em conflito: de um lado, o direito de propriedade do credor garantido; de outro, o interesse público na preservação da empresa, na manutenção de empregos e na satisfação do conjunto dos credores.

Findo o
stay period
, e não havendo prorrogação judicial fundamentada, o credor fiduciário poderá exercer plenamente seu direito de retomada do bem, nos termos da legislação de regência.

A medida, portanto, não causa prejuízo irreparável ou desproporcional ao agravante, que receberá de volta os bens ao término do prazo legal, acrescidos de todos os direitos decorrentes da propriedade fiduciária.

Portanto, reafirmo a importância de que o laudo de constatação de essencialidade seja pormenorizado, tecnicamente fundamentado e vá além de meras afirmações genéricas, devendo identificar individualmente os bens, confirmar titularidade e posse, descrever a função operacional concreta e fundamentar a imprescindibilidade de cada ativo.

Todavia, no caso concreto, o trabalho técnico realizado pelo Administrador Judicial atendeu satisfatoriamente a tais requisitos, produzindo laudo consistente que permite ao julgador formar convicção segura sobre a essencialidade dos veículos à atividade empresarial das recuperandas.

A decisão recorrida, portanto, encontra-se solidamente fundamentada em prova técnica idônea, estando em perfeita sintonia com a legislação de regência, com a jurisprudência e com os princípios que informam o instituto da recuperação judicial, notadamente o da preservação da empresa.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e lhe NEGO PROVIMENTO,
mantendo-se a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026